Tribunal: CARF
Processo: 19647.005332/2007-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-10-13

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.005332/2007-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.655 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de agosto de 2020
Recorrente
FLAVIO MELO DE QUEIROZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÃO DE DESPESA MÉDICA COM PLANO DE SAÚDE.
DEMONSTRATIVO DISCRIMINATÓRIO EMITIDO PELO PLANO DE
SAÚDE.
O reconhecimento de despesas médicas com plano de saúde dependem da
apresentação de demonstrativo discriminatório emitido pelo plano de saúde
individualizando os valores por beneficiários, com o objetivo de permitir a
análise de quais valores podem ser deduzidos da base de cálculo do IRPF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luís Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento, lavrada em 30 de abril de 2007, ano-
calendário 2004, exercício 2005, da qual exige-se do Recorrente o valor de R$ 20.400,59,
acrescido de multa de ofício e demais consectário legais, a título de IRPF, diante de dedução
indevida por dependente, no montante de R$ 1.272,00, dedução indevida de despesas médicas,
glosada em R$ 4.738,80, dedução indevida de previdência privada e Fapi, no total de R$
8.851,21, dedução indevida de despesas de instrução, no valor de R$ 3.793,20 e dedução
indevida de pensão alimentícia judicial, no valor de R$ 58.595,69.
Devidamente notificada, a ora Recorrente apresentou impugnação alegando,
contestando os valores glosados, haja vista que, sempre segundo o ora Recorrente, as deduções
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.005332/2007-98
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.655 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.005332/2007-98

concretizadas estão em conformidade com os enquadramentos legais citados na notificação de
lançamento.
O Recorrente instruiu a sua impugnação com os seguintes documentos: (i)
comprovante de rendimentos pagos e de retenção de imposto de renda na fonte (fls. 05 ); (ii)
processo de separação judicial litigiosa (fls. 06 a 08); (iii) declaração de pagamento de obrigação
alimentar (fls. 09 e 26); (iv) demonstrativo de pensão alimentícia (fls. 10 a 25 – 27 a 54); (v)
declaração de contribuição previdenciária e plano de saúde (fls. 55); (vi) certidão de nascimento
(fls. 56); (vii) declaração de conclusão de curso (fls. 58 e 59); (viii) declaração de pagamento do
Colégio Salesiano Sagrado Coração (fls. 60); (ix) demonstrativo de pagamento Faculdade Santa
Helena (fls. 61); (x) documentos de identificação (fls. 62); (xi) extrato de conta do fundo de
garantia – FGTS (fls. 88); (xii) declaração de ajuste anual (fls. 101 a 108).
Na ocasião do julgamento da Impugnação apresentada pelo ora Recorrente, a 2a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife, proferiu o acórdão no
11-30.066 – 2a Turma da DRJ/REC, considerando procedente em parte a impugnação para: (i)
manter a glosa da dedução por dependente sem amparo legal; (ii) manter a glosa das deduções
com despesas médicas; (iii) restaurar parcialmente a dedução das despesas de instrução do
Recorrente, no valor de R$ 1.795,20; (iv) restaurar a dedução de pensão alimentícia; e (v)
restaurar parcialmente a dedução da contribuição ao FAPI, no valor de R$ 7.467,61.
Irresignado com o v. acórdão a quo, o Recorrente interpôs recurso voluntário
atacando, apenas, a glosa de despesas médicas com o plano de saúde CASSI, não reconhecida
pela Turma Julgadora a quo em razão da ausência de comprovação do beneficiário do plano de
saúde.
Dessa forma, em recurso voluntário, o Recorrente reconhece que Sophia Basílio
Cavalcanti participava do plano de saúde CASSI FAMÍLIA, apresenta informações do convênio
no sentido de que os valores pagos a título de plano de saúde referente à beneficiária Sophia
Basílio Cavalcante no ano-calendário de 2004 corresponde a R$ 1.062,03.
Com estes esclarecimentos, o Recorrente espera que a glosa das despesas médicas
seja reduzida.

É o relatório.
Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso é tempestivo, preenche os pressupostos para a sua admissibilidade e,
portanto, deve ser conhecido.
Cinge-se a controvérsia na dedução de despesas médicas com o plano de saúde
CASSI.
Alega o Recorrente que o valor total da despesa médica com plano de saúde no
ano-calendário fiscalizado foi de R$ 3.496,77, o que pode ser confirmado a partir da análise do
documento de fls. 55 destes autos.
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.655 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.005332/2007-98

Ocorre que a razão pela qual a dedução de despesa médica não foi restaurada pela
C. Turma Julgadora a quo é a de que não há nos autos a comprovação de que todo o valor de R$
3.496,77 teria o titular como beneficiário.
Visando sanar o referido vício, o Recorrente instruiu o seu recurso com o
documento de fls. 149, que atesta que a não dependente Sophia Basilio Cavalcanti era
beneficiária de uma parcela dos serviços médicos prestados pelo plano de saúde da Caixa de
Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil. Mais precisamente, o documento atesta que
dos R$ 3.496,77, a quantia de R$ 1.062,03 correspondia a beneficiário não dependente.
Acrescenta que da quantia paga ao plano odontológico ORTOCLIN, o valor de
R$ 270,00 corresponde a Sophia Basilio Cavalcanti (não dependente).
Assim, requer o Recorrente que seja admitida a comprovação de parte das
despesas médicas com plano de saúde.
Entendo que não assiste razão ao recorrente, uma vez que os documentos juntados
aos autos não demonstram a exata parcela dos pagamentos tem como beneficiário o próprio
Recorrente. O raciocínio por exclusão dos valores correspondentes a Sophia Basilio Cavalcanti
não se aplica porque não permite a conclusão de que não existem outros dependentes no plano.
Dessa forma, deve ser mantida a glosa das despesas médicas.

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital